Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-22.2025.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-22.2025.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA - CPF: 043.088.481-80 (EMBARGADO), JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.416.364-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA - CPF: 043.088.481-80 (EMBARGANTE), JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.416.364-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações para afastar o reembolso integral de despesas médicas, limitando-o aos valores contratuais, e excluir a condenação por danos morais.

2.

A parte autora sustenta omissão e contradição quanto à inexistência de rede credenciada adequada, à limitação do reembolso e à configuração de dano moral.

3.

A operadora de plano de saúde alega omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da rede credenciada, limitação do reembolso e dano moral; e (ii) saber se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão ou contradição quanto à rede credenciada, pois o acórdão consignou a ausência de prova de inadequação do atendimento indicado pela operadora.

6.

A limitação do reembolso aos valores contratuais é válida, pois não demonstrada urgência, emergência ou falha na prestação do serviço.

7.

Inexistente dano moral, pois a controvérsia decorre de interpretação contratual, sem recusa indevida de cobertura ou ato ilícito.

8.

Os embargos da parte autora visam rediscutir o mérito, o que é incabível na via do art. 1.022 do CPC.

9.

Há omissão quanto aos ônus sucumbenciais, pois o acórdão reformou substancialmente a sentença sem adequar a sucumbência ao resultado final.

10.

Configurada sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos da ré acolhidos para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. É válida a limitação contratual de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, na ausência de urgência ou falha na prestação do serviço. 3. A reforma do julgado impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme o grau de êxito das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 86, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA e pela UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que deu provimento aos recursos de apelação para: a) afastar a condenação ao reembolso integral, limitando-o aos valores previstos na tabela contratual do plano de saúde; e b) excluir a condenação por danos morais.

A embargante GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a inexistência de rede credenciada apta ao acompanhamento obstétrico especializado na localidade em que reside, destacando tratar-se de gestação gemelar de alto risco e a ausência de alternativas viáveis disponibilizadas pela operadora.

Afirma, ainda, a ocorrência de contradição interna na fundamentação, pois, embora o acórdão tenha reconhecido a excepcionalidade do caso e admitido o reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, limitou tal reembolso aos valores contratuais, sem examinar a eventual abusividade da cláusula diante da falha na prestação do serviço.

Sustenta, também, omissão quanto à análise da configuração do dano moral, defendendo que a situação enfrentada ultrapassa mero dissabor contratual, diante das dificuldades no acesso a atendimento médico adequado em contexto de gestação de alto risco, o que teria gerado insegurança e abalo à esfera extrapatrimonial.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, para restabelecer o reembolso integral das despesas médicas e a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das matérias para fins de prequestionamento.

A UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da substancial reforma da sentença promovida pelo acórdão.

Alega que, embora tenha havido afastamento do reembolso integral e da condenação por danos morais, o acórdão não promoveu a adequação da sucumbência ao resultado do julgamento, mantendo a condenação fixada na origem.

Defende que as pretensões principais da autora foram rejeitadas, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência mínima das requeridas, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das despesas e honorários.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 353678379 e id 355329878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia diz respeito à existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da adequação da rede credenciada, à limitação contratual do reembolso, à configuração do dano moral e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria devolvida pelas partes, delimitando a controvérsia à obrigatoriedade de custeio integral de atendimento fora da rede credenciada, à extensão do reembolso e à ocorrência de dano moral, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço, pela validade da limitação contratual e pela ausência de ilícito indenizável.

No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de rede credenciada adequada, verifica-se que o acórdão embargado consignou expressamente que não houve comprovação de inadequação do profissional indicado pela operadora, nem demonstração de falha objetiva na prestação do serviço. Destacou-se, ainda, que a autora não produziu prova técnica ou qualquer outro elemento apto a demonstrar inadequação do atendimento prestado pelo profissional credenciado indicado pela operadora, tampouco comprovou falha objetiva na prestação do serviço.

Também não se verifica a alegada contradição quanto à limitação do reembolso. O acórdão, ao admitir o reembolso das despesas realizadas fora da rede, o fez em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ressarcimento nesses casos, porém nos limites contratuais, em respeito ao equilíbrio atuarial do plano de saúde. A circunstância de reconhecer a possibilidade de reembolso não implica, por si só, o afastamento das cláusulas contratuais que disciplinam sua extensão.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão foi coerente ao reconhecer que, inexistente urgência, emergência ou falha na prestação do serviço, o reembolso deve observar os parâmetros pactuados, não havendo falar em abusividade automática da cláusula limitadora.

Quanto à alegada omissão na análise do dano moral, igualmente não procede. O acórdão foi expresso ao consignar que a controvérsia decorreu de interpretação contratual e da opção da autora por profissional não credenciado, sem demonstração de recusa injustificada de cobertura, conduta abusiva ou situação de desassistência, concluindo, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto aos embargos opostos pela UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO assiste razão quanto à alegada omissão relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque o acórdão embargado promoveu substancial reforma da sentença, ao afastar a condenação ao reembolso integral das despesas médicas e excluir a indenização por danos morais, mantendo, contudo, inalterada a sucumbência fixada na origem, uma vez que a definição dos ônus sucumbenciais deve refletir o resultado final da demanda, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que houve êxito parcial de ambas as partes. A autora não obteve o reconhecimento do direito ao reembolso integral nem a condenação por danos morais, enquanto as rés permaneceram obrigadas ao reembolso das despesas, ainda que nos limites contratuais. Evidencia-se, portanto, sucumbência recíproca.

Dessa forma, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo as partes arcar, proporcionalmente, com as custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o grau de êxito de cada litigante, fixo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, ficando cada qual responsável pelo pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para sanar a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao mérito da controvérsia, nos moldes fixados nesta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026